Tribunal: TJSP
Processo: 1000312-80.2023.8.26.0283
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por dano material e moral fundada na alegação de transferências indevidas de valores para conta de estelionatário mantida perante a Pagseguro – Reembolso determinado - Dever de cautela do banco réu para a abertura da conta exigido na Resolução no 4.753/2019 do Bacen não demonstrado - Falha na prestação do serviço - Procedência em parte mantida –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por dano material e moral fundada na alegação de transferências indevidas de valores para conta de estelionatário mantida perante a Pagseguro – Reembolso determinado - Dever de cautela do banco réu para a abertura da conta exigido na Resolução no 4.753/2019 do Bacen não demonstrado - Falha na prestação do serviço - Procedência em parte mantida – Recurso improvido.